Tribunal: TJDFT
Processo: 0704344-50.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDOMÍNIO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS FIXADAS EM ASSEMBLEIA. VALOR SUPERIOR AO LIMITE ESTIPULADO PELA CONVENÇÃO. EXCESSO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a validade da taxa extra estipulada em assembleia geral que supera o limite definido na convenção do condomínio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A convenção condominial é fonte direta dos deveres e obrigações devidas pelos moradores, ou seja, “o ato-regra, de natureza institucional, que disciplina as relações internas entre os coproprietários, estipulando os direitos e deveres de uns para com os outros, e cuja força cogente alcança não apenas os que a subscreveram mas também todos aqueles que futuramente ingressem no condomínio, (...); e estabelece regras proibitivas e imperativas, a que todos se sujeitam, inclusive a própria Assembleia, salvo a esta a faculdade de alterar o mencionado estatuto regularmente, (...)”. (REsp n. 1.177.591/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/5/2015, DJe de 25/5/2015.).
4. A convenção condominial determina as regras gerais, de modo que as assembleias gerais resolvem questões específicas, não podendo se sobrepor à convenção, não obstante a possibilidade de alterar as regras da convenção mediante quórum qualificado, nos termos do art. 1.333 do Código Civil.
5. No caso dos autos, a taxa extra fixada pela Assembleia Geral, para atender a despesas extraordinárias, ultrapassou o limite fixado pela Convenção, o que configura excesso.
6. Assim, correta a sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução, para determinar o decote do valor excedente, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Legislação relevante citada: Lei no 4.591/64, art. 12, caput e §1o. Código Civil, arts. 1.333, 1.334, 1.336 e 1.351.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.177.591/RJ de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão da 4a Turma. Acórdão 1982166 de relatoria da Des. Ana Maria Ferreira da Silva da 3a Turma Cível. Acórdão 1975692 de relatoria do Des. Aiston Henrique de Sousa da 4a Turma Cível.